Tribunal: TJSP
Processo: 2285253-98.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Habeas corpus. Reforma de sentença condenatória. Não conhecimento. Não cabe conhecer de impetração que busca a alteração de sentença e subsequente acórdão condenatórios transitados em julgado, mesmo porque o último proferido, inclusive, por esta Câmara Criminal.